Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-49.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Falha no atendimento médico. Amputação do membro inferior esquerdo. Cerceamento de defesa não caracterizado. Demora para avaliação de especialista em cirurgia vascular. Paciente que foi socorrida por hospital de outro Município, diante da inercia do réu. Nexo causal comprovado pela prova pericial. Dever de indenizar configurado. Culpa concorrente que deve

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil. Falha no atendimento médico. Amputação do membro inferior esquerdo. Cerceamento de defesa não caracterizado. Demora para avaliação de especialista em cirurgia vascular. Paciente que foi socorrida por hospital de outro Município, diante da inercia do réu. Nexo causal comprovado pela prova pericial. Dever de indenizar configurado. Culpa concorrente que deve ser considerada, na hipótese. Indenização por dano moral devida, incabível indenização por dano material. Recurso da autora provido em parte.